Tribunal: STF
Processo: HC 194285
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, no processo nº 024.000.138.206, pronunciou o recorrente considerado o crime do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV (homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante tortura, e recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.
    Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Vitória/ES, a defesa sustentou a negativa de autoria. O Conselho de Sentença absolveu o paciente.
    A Segunda Câmara Criminal proveu apelação, anulando a decisão do Júri, tendo-a como contrária à prova do processo. Determinou a realização de novo julgamento popular. 
    Na nova Sessão, o Conselho de Sentença condenou-o. O Juízo impôs a pena de 21 anos e 2 meses de reclusão, no regime fechado. O título condenatório transitou em julgado.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 609.103/ES, inadmitido pelo Relator. A Sexta Turma desproveu agravo.
    Os impetrantes sustentam inobservada a soberania dos veredictos. Apontam ignorada versão dos fatos apresentada pela defesa, acolhida pelo Júri. Arguem nulidade ante a falta de intimação pessoal para o segundo julgamento.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da condenação, até o julgamento do mérito de revisão criminal. Buscam, alfim, o restabelecimento da decisão absolutória.
    Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, ante a vinculação com o recurso ordinário nº 193.017, com idênticos causa de pedir e pedidos. Nesse processo, Vossa Excelência implementou liminar, para suspender o processo-crime. A Primeira Turma, em sessão virtual realizada de 11 a 18 de dezembro de 2020, nos termos do voto do ministro Dias Toffoli, desproveu-o.
    2. Ante a análise da matéria de fundo, tem-se o prejuízo deste habeas corpus.
    3. Extingo o processo, sem resolução do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator